Tribunal: TJDFT
Processo: 0753475-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0753475-72.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WERNER MARTINS DOS SANTOS, RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação n. 0733606-40.2022.8.07.0000, em trâmite na Câmara de Uniformização. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.